Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705587-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABASS ABOU HAMDAN AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO No ato de interposição do presente recurso, o agravante pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na seara recursal. Sem demonstrações acerca da hipossuficiência financeira do recorrente, foi proferido despacho por meio do qual fora ele intimado a "instruir o presente recurso com documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência, em especial, a) cópia das últimas declarações de imposto de renda; b) eventuais contracheques; c) cópias dos extratos bancários dos últimos três meses; e d) cópias dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses, sob pena de indeferimento do pleito" (ID Num. 33091204). Todavia, após ciência do mencionado despacho, optou o recorrente por recolher simples preparo recursal, conforme consta à petição retro (ID Num. 33545600). Ocorre que o recolhimento informado pelo recorrente não só comprova sua condição de arcar com as despesas processuais, mas, também, revela medida intempestiva, ao passo que o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, determina a comprovação do recolhimento de preparo ao tempo da interposição recursal, o que não fora feito. Desse modo, deve o agravante promover o recolhimento dobrado do preparo, conforme dispõe o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...). § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (Grifos nossos). Diante do exposto, fica a parte agravante intimada a complementar o necessário recolhimento em dobro do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.007, § 2o, Código de Processo Civil). Cumpra-se sob pena de deserção. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2022 18:40:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora